Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-03.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009866-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEISMI ELIBETH BERMUDEZ CARRENO (VÍTIMA), CLAUDINEI LORNADELE SAMPAIO - CPF: 010.474.821-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE
TEM
DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE ELE NÃO ESTÁ RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA
– 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
em razão da reiteração delitiva do paciente e da gravidade concreta do crime
, a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A mera alegação de que
o paciente
possui distúrbios psiquiátricos e que essa
situação que poderá ser agravada com a sua manutenção no
cárcere, não é suficiente para a concessão de liberdade provisória,
porquanto
não
restou
demonstr
ado
que
ele
não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional
.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
defensor público
Mauro Cezar Duarte Filho, em favor de
Claudinei
Lornadele
Sampaio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
7
de maio de 2021,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força
de decisão prolatada no Auto de Prisão emFlagranten.1006910-82.2021.8.11.0042, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de
roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes
(
art. 157, §2º, II, do Código Penal
).

Sustente
, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
,
uma vez
baseou-se unicamente na gravidade abstrata do crime; bem como
que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra
, ademais,
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
como bons antecedentes e emprego fixo como servente de pedreiro
, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.

Assevera, por fim, que
a família do
paciente
informou à Defensoria Pública
que ele

tem
distúrbios psiquiátricos,
situação que poderá ser agravada com a sua manutenção no
cárcere.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo relator originário desta ação constitucional, Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
por intermédio das razões encontradiças no ID
90670484
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
92084988
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
e reiterou os fundamentos da prisão cautelar.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
92370980
, opinou pela denegação da ordem.

Em razão da ausência justificada do
relator originário
, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do acusado: a garantia da ordem pública, justificando que ele é criminoso contumaz, posto que responde a outra
ação penal pelo crime de furto qualificado e dois termos circunstanciados por posse de droga para consumo pessoal
,
assim como em razão da gravidade concreta da
sua
conduta, em face do
modus operandi
empregado.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
CLAUDINEI LORNADELE SAMPAIO,
flagrado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Da análise dos elementos informativos existentes nos autos,
verifica-se
que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão, depoimento e reconhecimento da vítima e
ainda, a própria confissão em parte do autuado
, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do
flagranteado
, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Assim, estando em ordem o flagrante lavrado em desfavor do autuado
CLAUDINEI LORNADELE SAMPAIO
, com observância ao artigo 306 e §§ c/c art. 302, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO-O
para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Passo à análise quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e, prejudicialmente, quanto à viabilidade de lhe ser concedida a liberdade provisória.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (
art
. 282 do CPP).

No caso em apreço, observa-se
que estão presentes
as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

A priori, o delito de
roubo majorado
imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Além disso, trata-se de delito praticado com violência e ameaça à pessoa, fator que torna temerária sua soltura, ante a gravidade em concreto da sua conduta que revela o alto grau de periculosidade do autuado, de modo que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Não bastasse isso, denota-se que o autuado possui em seu histórico de antecedentes criminais, registro de processo de furto qualificado e termo circunstanciado de posse de drogas para consumo pessoal.

Nesse sentido, é como orienta o
Enunciado 06 do TJMT
:

“O risco de reiteração
delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar do autuado, em razão da gravidade concreta do delito de roubo majorado, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.

Diante do exposto e em acolhimento à representação do Ministério Público,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
CLAUDINEI LORNADELE SAMPAIO
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA POR MEIO DO BNMP, EM OBSERVÂNCIA AO PROVIMENTO N. 19/2020 – CGJ. Caso não seja possível a expedição do mandado de prisão preventiva por meio do sistema BNMP, certifique-se nos autos, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

Considerando não haver relatos de tortura,
DEIXO
de deliberar a respeito.

Por fim, requisite-se o envio do formulário de identificação de fatores de riscos para o COVID-19 à Autoridade Policial, para regular juntada nos autos, cientificando o estabelecimento prisional sobre a indispensabilidade de separação do egresso dos demais
reeducandos
.

Comunique-se sobre a prisão do autuado a todos os juízos perante os quais ostenta procedimentos criminais em curso.

Ciência à Defesa e ao MP.

[...]
Destaques no original

Conforme foi asseverado linhas volvidas
,

o paciente responde
a
ação penal
em alusão
pela
suposta
prática do crime de furto qualificado
,
além de
ter
registro de dois termos circunstanciados de ocorrência pelo delito de posse de droga para consumo pessoal, sendo um no ano de 2016 e outro em 2021.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Além do mais, a autoridade
a
coimada de coatora se reportou também à gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente
.

E
, ainda
que
,
no

decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
o magistrado tenha
usado
fundamenta
ção
sucinta, nas informações que constam no ID
92084988
ele
prestou os seguintes esclarecimentos:

[...] Por sua vez, no que se refere a segunda argumentação, qual seja, a gravidade em concreto, evidentemente que ressalta aos “olhos nu” sua ocorrência, vale dizer,
do fato delituoso revela a brutalidade exacerbada utilizada pelo increpado contra a vítima, ao ponto
da
mesma ter que ser encaminhada para
atendimemnto
médico na U.P.A
, consoante se pode constatar do depoimento dos milicianos MAICKON PEREIRA BORGES e RAPHAEL JERONIMO DA SILVA CUNHA, cujo atenderam a ocorrência.

Outrossim, fico a questionar como se pode afirmar que conduta do réu constitui mero elemento
intergrante
do crime. Como assim? Afinal, a vítima estava caminhando no trajeto para seu TRABALHO, ou seja, não estrava passeando, quando abordada foi por dois sujeitos
( Concurso
de
Pessoas )
, em uma motocicleta, quando
o garupa
, que nada mais era a pessoa do CLAUDINEI, anunciou o assalto, “solicitando” o celular.

Na sequência, percebendo a vítima que o anunciante do assalto não estava portando algo, então, tentou correr dele, quando nesse momento
o garupa

( Claudinei
), se aproximou e
EMPURROU a vítima ao solo, tendo na sequência passada
agredí-la
com SOCOS na região do ROSTO e CABEÇA.
[...]

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e à
s condições pessoais do agente.

Por conseguinte, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
a
reiteração criminosa por parte do paciente
e a gravidade concreta do crime
revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, m
algrado a afirmação de que o paciente
tem
distúrbios psiquiátricos
–
situação que poderá ser agravada com a sua manutenção no
cárcere
–
, o

impetrante
não demonstr
ou
que
ele
não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional
onde se encontra
, razão pela qual a custódia cautelar reprochada deve ser mantida
,
porquanto, conforme foi
asserido
alhures, encontra-se plenamente justificada para garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Claudinei
Lornadele
Sampaio
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021